Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726351-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES DE ALVARENGA AGRAVADO: POINT RESIDENCE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de exigir contas (R$ 23.983,56), determinou a intimação do executado/agravante (síndico) para pagamento voluntário do débito em 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários. Alega, em síntese, que: 1) não foram levadas em consideração as circunstâncias que o impedem de cumprir a determinação judicial, o que configura justa causa e autoriza a prorrogação do prazo; 2) entrou em contato com a contabilidade do condomínio credor solicitando os documentos comprobatórios dos valores cobrados, porém, apesar da sinalização positiva no sentido de fornecê-los, os documentos não foram entregues até o momento; 3) não se trata de manobra protelatória ou de tentativa de se eximir da obrigação imposta, mas precisa de dados mínimos para verificar a regularidade da cobrança e, eventualmente, pleitear parcelamento, purgação da mora ou contestar valores indevidos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a justa causa para o não pagamento. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, não se mostra adequado o questionamento dos valores devidos neste momento processual, pois, em se tratando de cumprimento de sentença, eventuais dúvidas deveriam ter sido dirimidas ainda na fase de conhecimento da ação de exigir contas. Além disso, não é necessária a interposição do presente agravo de instrumento, pois, conforme constou da decisão agravada, o executado dispõe da impugnação prevista no art. 525 do CPC para discutir eventual excesso de execução. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator